Tribunal: TJDFT
Processo: 0749130-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora sobre as quotas sociais pertencentes à parte devedora, em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) a parte exequente (agravante) pediu a penhora das quotas sociais de sociedade empresária na qual a parte executada (agravada) figura como sócio-administrador, conforme ato constitutivo; (ii) a parte exequente (agravante) sustenta que não é requisito para a aludida constrição o esgotamento das diligências para localização de bens da parte executada, “bastando a comprovação de que as tentativas razoáveis se mostraram infrutíferas”; (iii) o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a penhora das quotas sociais da parte devedora antes do esgotamento das diligências destinadas à localização de outros bens passíveis de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Afase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art.797 e789).
5. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (CC, art. 1.026 e CPC, art. 835, IX).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a penhora de quotas sociais apresenta caráter excepcional e depende da demonstração do esgotamento das diligências para a localização de outros bens do devedor passíveis de constrição.
7. No caso concreto, é de se pontuar que a parte exequente não teria demonstrado o esgotamento das diligências cabíveis à localização de bens penhoráveis, inclusive aquelas integradas ao sistema informatizado do TJDFT, a fim de demonstrar, de forma contundente, a inexistência de outros bens expropriáveis em nome da parte devedora.
8. Mantida a decisão de indeferimento do pedido de penhora das quotas sociais haja vista a ausência de demonstração da necessidade da adoção excepcional da constrição pretendida.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.789, 797 e 835; CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 9.12.2024; TJDFT, acórdão 2042216, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 17.09.2025; TJDFT, acórdão 2040387, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2025.